Tribunal: TJES
Processo: 5001085-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001085-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: JOAO FREIRE VIEIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001085-84.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO:
JOÃO FREIRE VIEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignado [instrumento n° 22-846235747/20]. Alega a parte autora a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Afirma ser vítima de fraude. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado [instrumento n° 22-846235747/20] e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.493,67 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), referentes aos valores indevidamente descontados, bem como a quantia de R$ 4.212,80 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos) a título de danos morais.

(3).
A parte ré almeja a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente a ré pelo episódio. Ademais, consoante entendimento solidificado “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Nesse sentido, destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
:
“[...] Embora se alegue que o autor por mera liberalidade buscou a requerida para realizar o refinanciamento e portabilidade de outros empréstimos que tinha, em momento nenhum a requerida junta estes contratos, em verdade, se alega a portabilidade de empréstimo do Banco SCFI Facta, porém, não se junta documentos referentes a portabilidade e da mesma forma, se alega refinanciamento de outros dois empréstimos realizados com a ré (47-830236437/18 e 22-836545457/19), mas também não se junta estes contratos anteriores firmados pelo autor, nem mesmo o comprovante de que o valor R$ 14.026,87 foi utilizado para quitar os empréstimos em tese refinanciados. Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia dos instrumentos contratuais assinados pelo requerente, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimos consignados e não refinanciamento e portabilidade referentes a empréstimos antigos [...]”
. A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

(6).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores, em dobro, descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acerto do ato sentencial quanto a tal ponto, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(7).
No que tange à postulação de compensação de valores solicitada pela instituição ré, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, é preciso ressaltar que existe a possibilidade, até porque regulada no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Contudo, em específico ao presente caso, nota-se que o juízo de origem já fez a devida subtração do valor devido ao prolatar a sentença.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 4.212,80 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos) .

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.19.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)